Tribunal: TJDFT
Processo: 0745554-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745554-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO SILVA FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a sua impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, referentes ao valor remanescente a ser pago depois da quitação parcial, relativa à quantia incontroversa. O agravante alega que a contadoria utilizou, para fins de correção monetária, o coeficiente equivalente ao mês 12/21, quando o correto seria observar a data de 20/8/21. Acresce que a contadoria considerou, na base do saldo remanescente da verba principal, o valor dos honorários sucumbenciais. Discorre sobre o período de graça constitucional, no qual não correm juros de mora, e a sua aplicabilidade às requisições de pequeno valor - RPVs. Reporta-se ao art. 50, da Resolução no 303/19, do CNJ. Afirma que a questão foi pacificada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema no 1.037, dos recursos extraordinários. Sustenta haver urgência, ante a iminência do pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que se reconheça o excesso de execução, da monta de R$ 2.192,91 (dois mil e cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação recursal, relativamente à aplicação da tese firmada no julgamento do Tema no 1.037, dos recursos extraordinários, pois o cumprimento de sentença origem está adstrito, neste momento, ao pagamento da diferença devida ao credor, reconhecida em recurso antecedente. Em análise prefacial, o pagamento de quantia incontroversa não desnatura a mora do devedor, relativamente aos valores que estavam sendo discutidos nas instâncias recursais. Recapitule-se que os cálculos inicialmente apresentados pelo agravado se basearam na aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida pela douta Magistrada singular, decisão esta que, num primeiro momento, foi referendada pela egrégia 4a Turma Cível (Acórdão 1600540, 07232874720218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Entretanto, reexaminada a questão sob a sistemática do art. 1.040, inciso II, do CPC, concluiu-se assistir razão ao credor quanto à aplicação do IPCA-E, tendo tal decisão transitado em julgado (Acórdão 1869764, 07232874720218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na pendência daquele agravo de instrumento, foram expedidas RPVs para pagamento dos valores incontroversos, tendo por base a sua atualização até 20/8/21 (IDs nos 100958366 a 101233239 dos autos de origem no 0703189-84.2021.8.07.0018). O Distrito Federal foi intimado em 24/8/21 e realizou o pagamento das requisições em 13/10/21, ou seja, dentro do prazo de dois meses, embora tenha tardado a comunicar tal fato nos autos (IDs nos 108636933 e 108636934 dos autos de origem). O agravado deu quitação com ressalvas, pontuando a necessidade de correção pelo IPCA-E, tendo a decisão seguinte determinado o arquivamento dos autos, o que, logicamente, só poderia se dar a título provisório, ante a pendência do citado recurso (ID no 109263066 dos autos de origem). Note-se que não houve embate entre as partes quanto à forma de atualização do débito entre a requisição e o seu efetivo pagamento, o que mostra que, em princípio, seria despiciendo discutir, a esta altura do processo, a questão da suspensão dos encargos acessórios no período da graça constitucional. O que se verifica é que, reconhecido ao credor o direito à correção monetária pelo índice mais favorável (IPCA-E), a diferença daí decorrente constitui acréscimo em relação ao qual o devedor está em mora, não se mostrando relevante, em juízo prefacial, que parte da dívida tenha sido adimplida por meio de RPV. Sem dúvida, haverá de ser feito o abatimento correspondente, mas, em exame preliminar, não se vislumbra direito à suspensão dos juros de mora no período da graça constitucional, relativamente às verbas que não faziam parte daquela requisição inicial. Note-se que o fundamento central adotado pelo STF no julgamento do Tema no 1.037, segundo o voto condutor, do eminente Ministro Alexandre de Moraes, era a ausência de mora do ente público no período entre a inscrição da requisição de pagamento e o seu efetivo adimplemento, se realizado a tempo, isto é, no exercício financeiro seguinte, para os créditos inscritos até 1o de julho. Ocorre que, no caso, o Distrito Federal está em mora quanto ao pagamento do benefício alimentação desde a sua citação na fase de conhecimento da ação coletiva, o que se deu em 1997 (ID no 92125585, p. 2, dos autos de origem), circunstância que não é afastada inteiramente pelo pagamento dos valores incontroversos. Logo, em exame prelibatório, o abatimento dos valores pagos por serem incontroversos não gera direito à suspensão temporária dos juros de mora quanto ao restante do crédito. De outra banda, não se vislumbra fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a diferença apontada, de R$ 2.192,91 (dois mil cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos), não é capaz de causar desfalque significativo ao erário e poderá ser repetida oportunamente, caso a pretensão do agravante venha a ser acolhida por ocasião do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator